Tribunal: STF
Processo: HC 224909
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO E HABITUALIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância reafirma a necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do direito penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, não houve dano juridicamente relevante. No entanto, o bem furtado foi avaliado em R$ 112,00, montante expressivo, porquanto equivalente a mais de 10% do salário mínimo à época dos fatos. Precedentes. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, ‘apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 



    3.Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer a aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, a absolvição da paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



6. No caso dos autos, a hipótese é de paciente acusada pelo suposto furto de “uma calcinha modeladora slin up, um aromatizante para veículo de 7 ml, um kit L’oreal Paris, um kit Garnier Nutrisse, um kit Keratin intense de 250 ml, um desodorante Rexona de 175 ml e um kit de cuecas marca Torp, avaliados em R$ 112,00”.



7. Embora o valor dos objetos subtraídos não impressione, tal como assentou o Tribunal estadual, não ficou “demonstrado que o fato versado na exordial acusatória seria um acontecimento esporádico na vida da ré, um simples deslize ou se, ao contrário, faria parte de uma crônica de vida voltada à marginalidade, até porque ela ostenta uma certidão de antecedentes criminais nada minguada”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



      Publique-se.



      Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator